Tribunal: TJDFT
Processo: 0766836-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Terceiro prejudicado contra seguradora. Inexistência de relação de consumo. Ônus da prova (art. 373 do CPC). Indeferimento de prova oral por inutilidade (art. 370, parágrafo único, do CPC). Dinâmica do sinistro aferida por prova documental. Ingresso em via sem preferência (art. 36 do CTB). Responsabilidade civil subjetiva. Culpa exclusiva da vítima. Excludente do nexo causal. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Na inicial, a parte autora alega que, em 15.05.2025, o autor conduzia veículo Fiat Mobi pela via W5 Norte, quando, segundo afirma, ao iniciar manobra de retorno, foi atingido na traseira lateral esquerda por veículo VW Polo, o que ocasionou nova colisão com um terceiro automóvel. Após o acidente, os envolvidos registraram boletim de ocorrência, ocasião na qual o condutor do Polo teria informado possuir seguro e assumido a responsabilidade pelo sinistro.
3. Iniciadas tratativas administrativas, a seguradora chegou a acionar guincho, mas posteriormente negou a cobertura, sob o argumento de ausência de culpa do segurado. O autor alega que a negativa se baseou exclusivamente na narrativa da proprietária do veículo segurado, que não estava presente no acidente. 3.1. Sustenta não ter havido perícia no local e que, diante da negativa administrativa, contratou laudo particular para demonstrar a dinâmica do sinistro. Afirma ainda que os danos alcançaram valor compatível com perda total do veículo, permanecendo sem utilizá-lo por período prolongado, o que motivou o ajuizamento da ação indenizatória.
4. O juízo de origem julgou os pedidos improcedentes, por ter reconhecido a culpa exclusiva do autor pela colisão, com fundamento na prova documental, especialmente fotografias dos veículos e do local do sinistro.
5. Em suas razões recursais (ID 81689236), o recorrente alega nulidade da sentença, uma vez que o pedido de realização de audiência de instrução foi negado pelo juízo de origem, o que acarretou cerceamento de defesa e nulidade da sentença, consequentemente. 5.1. No mérito, sustenta que a prova dos autos demonstra dinâmica distinta da reconhecida na sentença, com colisão traseira ocorrida quando já realizava regularmente a manobra de retorno, atraindo a presunção de culpa do condutor adverso. 5.2. Preparo devidamente recolhido (ID 81689237).
6. Ato contínuo, alega ter havido confissão extrajudicial do motorista do veículo recorrido e incompatibilidade técnica da tese de “corte de pista” com os danos verificados. Defende a responsabilidade civil solidária do condutor, da proprietária do veículo e da seguradora, bem como a falha na prestação do serviço securitário, com aplicação do CDC. Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, sua reforma para condenação por danos materiais e morais, julgando os pedidos procedentes.
II. Questão em discussão
7. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no indeferimento de provas na origem e se a valoração probatória foi feita de forma correta, de modo a concluir se houve responsabilidade da seguradora recorrida pelos eventos danosos imputados aos segurados.
III. Razões de decidir
8. Não se caracteriza relação de consumo entre terceiro prejudicado e seguradora, por inexistir vínculo contratual direto entre as partes, razão pela qual a controvérsia deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva. Nessa hipótese, a controvérsia rege-se pelas normas gerais de direito civil e processual, sem inversão do ônus da prova. Aplica-se, portanto, a distribuição probatória ordinária prevista no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
9. O indeferimento de prova oral mostra-se legítimo quando o conjunto probatório documental se revela suficiente ao julgamento do mérito, não configurando cerceamento de defesa. O juiz, nesse sentido, está autorizado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não havendo, no caso em análise, nulidade ou cerceamento de defesa.
10. As fotografias acostadas aos autos (ID 242438105) evidenciam que a posição do impacto e os danos verificados no veículo do autor não são compatíveis com a narrativa de que já se encontrava em regular conversão à esquerda, infirmando a versão apresentada na inicial.
11. Mostra-se verossímil, em consonância com os elementos probatórios, a versão defensiva segundo a qual o autor atravessou a pista de uma só vez, a partir de oficina mecânica situada do outro lado da via, sem a cautela necessária, impossibilitando a frenagem tempestiva do veículo conduzido pelo recorrido. Nesse sentido, de acordo com o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
12. Na responsabilidade civil de natureza subjetiva, a configuração do dever de indenizar exige a presença de conduta, dano, culpa e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente do nexo causal, afastando o dever de indenizar. Este é o entendimento do TJDFT (Nesse viés: Acórdão 2059403, 0704354-68.2022.8.07.0007, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025).
13. Tendo havido clara violação a regras de trânsito, conclui-se que o acidente decorreu de culpa exclusiva do recorrente, o que exclui a responsabilidade dos condutores segurados e da seguradora. Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e Tese
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. Em ação de terceiro prejudicado contra seguradora, configura culpa exclusiva da vítima o ingresso em via preferencial sem a cautela exigida pelo art. 36 do CTB, circunstância que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 36; CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, I e II; CC/02, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059403, 0704354-68.2022.8.07.0007, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.